Tribunal: STF
Processo: Rcl 73729
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. ENCARGOS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 528. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA HOMOLOGADO COM A EXPRESSA RENÚNCIA AOS ALUDIDOS HONORÁRIOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Esplanada/BA e pela sociedade João Lopes de Oliveira Advogados Associados contra decisão do Juízo Federal da 10ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia, nos autos do Processo nº 0031557-29.2003.4.01.3300, sob a alegação de ofensa à decisão proferida por esta Corte no julgamento ADPF 528. 



    Relatam que o Juízo de origem deixou de se manifestar sobre o pedido de retenção de honorários contratuais requerido expressamente pelo segundo reclamante nos autos do cumprimento de sentença em epígrafe. 



    Afirmam que, em 2023, o Juízo reclamado determinou a expedição de precatórios do valor remanescente, sem observância do pedido de destaque de honorários contratuais em favor do escritório reclamante sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, incluindo juros de mora.



    Sustentam que, ao assim proceder, o Juízo reclamado teria violado o entendimento firmado no julgamento da ADPF 528, que considerou constitucional o pagamento de honorários com a parcela dos juros de mora nas causas judiciais envolvendo verbas do FUNDEF, aduzindo que o Supremo reconheceu a natureza indenizatória dos referidos juros, razão pela qual essa parcela não teria sido atingida pela vinculação à educação, podendo ser utilizada para pagamento dos honorários contratuais. 



    Argumentam, por fim, que o Termo de Autocomposição firmado anteriormente entre o Ministério Público Federal e os reclamantes não faz coisa julgada, na medida em que não houve deliberação acerca da possibilidade de destaque dos honorários contratuais relacionados aos juros de mora. 



    Requerem, por esses fundamentos, a concessão de tutela de evidência para determinar o bloqueio de 10% (dez por cento) da quantia depositada nos autos do Cumprimento de Sentença, a título de honorários advocatícios contratuais em favor da sociedade reclamante. No mérito, pugnam pela confirmação da tutela de evidência, cassando-se a decisão reclamada, nos termos da ADPF 528. 



    Devidamente citada, a União apresentou contestação, aduzindo a inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal, uma vez que ainda há recursos pendentes na origem. No mérito, sustenta que ainda há valores controversos, o que impediria a expedição de precatórios no caso dos autos. Por fim, argumenta que o pagamento de honorários proposto pelos reclamantes encontra óbice no termo de ajustamento de conduta firmado entre eles e o Ministério Público Federal que dispôs expressamente sobre a renúncia integral dos “honorários contratuais referente ao cumprimento de sentença nº 31557-29.2003.4.01.3300” (doc. 20, p. 9). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 



    2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 



    2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 



    3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/08/2022, grifei).



    Pois bem. Em que pese as alegações formuladas, constato de plano circunstância capaz de obstar o seguimento da presente reclamação, a saber, a homologação de acordo firmado entre a partes com renúncia expressa aos honorários contratuais referentes aos autos do Cumprimento de Sentença nº 31557-29.2003.4.01.3300. Deveras, a partir do exame dos autos e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal competente, constata-se que, em 21/5/2019, foi homologado acordo na Ação Civil Pública nº 1010059-29.2018.4.01.3300 que, na cláusula primeira dispôs sobre a renúncia aos honorários contratuais relacionados ao Cumprimento de Sentença nº 31557-29.2003.4.01.3300. A título elucidativo, destaco excerto do aludido acordo (doc. 3, p. 29): 



    “Os COMPROMISSÁRIOS PARTICULARES renunciam integralmente, de modo irretratável, a:



    I - qualquer pretensão ou valor, de qualquer origem, referente a honorários advocatícios contratuais pela atuação no processo n° 31557-29.2003.4.01.3300 (cobrança de complementação do FUNDEF do Município de Esplanada/BA) ou em qualquer de seus incidentes (inclusive embargos à execução), ressalvados exclusivamente os honorários sucumbenciais que tenham sido ou venham a ser fixados pelo Juízo Federal competente; 



    II - qualquer pretensão de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais referentes à atuação no referido processo ou em qualquer de seus incidentes (inclusive embargos à execução), a qual será remunerada exclusivamente pelos honorários sucumbenciais que tenham sido ou venham a ser fixados pelo Juízo Federal competente; 



    III — qualquer pretensão de destaque de honorários contratuais no referido processo ou em qualquer de seus incidentes (inclusive embargos à execução). 



    PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os COMPROMISSÁRIOS PARTICULARES declaram, sob as penas da lei, que já desistiram do destaque dos honorários no processo n° 31557-29.2003.4.01.3300, bem como que a desistência já foi homologada pelo Juízo Federal. 



    PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso, a qualquer tempo, algum dos COMPROMISSÁRIOS PARTICULARES venha a receber, por qualquer meio e de qualquer fonte, honorários advocatícios contratuais referentes ao processo nº 31557-29.2003.4.01.3300 ou a qualquer de seus incidentes (inclusive embargos à execução), restituirá o valor recebido ao Município de Esplanada/BA, com atualização e juros conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como pagará multa de 100% do montante atualizado, revertida em favor do Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos da Lei 7.347/85, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.



    [...]



    CLAUSULA TERCEIRA - As partes concordam que quaisquer entendimentos ou mudanças de posicionamento do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou de outros órgãos jurisdicionais, inclusive no sentido de permitir a utilização dos recursos dos precatórios do FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios contratuais, com efeitos inter partes ou erga omnes, ou de modular os efeitos de decisão que vede essa utilização, não alterarão ou desconstituirão as renúncias efetuadas e as obrigações assumidas mediante o presente Termo de Autocomposição.” (Grifei). 



    Assim, a sentença homologatória do referido acordo transitou em julgado em 21/5/2021, ao passo que a presente reclamação foi ajuizada apenas em 12/11/2024 (doc. 9). Destaco que, em função deste decisum, os autos retornaram à Vara de origem para apreciação dos demais pedidos referentes ao Cumprimento de Sentença nº 31557-29.2003.4.01.3300, o que não descaracteriza a preclusão do ato judicial que efetivamente reconhecera a renúncia aos honorários contratuais posteriormente requeridos. Cito, nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, ‘[é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão’ (CPC, art. 273). 3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a ‘questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio’”. (Rcl 2.517-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/9/2014).



    Como é sabido, dispõe o inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil ser é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Essa orientação, que se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF, restou, posteriormente, consagrada pelo CPC. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016).



    Saliente-se, por fim, que a ocorrência do trânsito em julgado assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise da tutela de evidência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente